Tribunal: TCU
Processo: 005.495/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação da Construtora L.G. Ltda., noticiando eventuais irregularidades na execução do Contrato 3/2019, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cujo objeto foi a execução de obra de recuperação das fachadas do Centro Operacional e Administrativo (COA) da Superintendência Estadual da ECT em Santa Catarina (SE/SC); Considerando que a representante alegou, em síntese: i) aplicação de multa desarrazoada e em valor desproporcional, sem que a contratada tenha dado causa à mora; ii) fiscalização ineficiente, com rotatividade excessiva de fiscais; iii) não cumprimento de prazos legais para pagamentos definidos na Lei 8.666/1993, tendo alguns deles superado os 30 dias máximos previstos na Lei; Considerando que a representante requereu : i) suspensão, pelo TCU, da multa aplicada pela administração contratante à contratada, bem como a suspensão do contrato; ii) declaração de que há justa causa para a rescisão contratual; iii) reconhecimento da nulidade da multa pecuniária imposta à autora da representação e determinação de devolução da garantia contratual oferecida, bem como autorização para o pagamento do custo da desmobilização; iv) autorização para a rescisão contratual junto ao Correios; Considerando que, não obstante a Construtora L.G. Ltda. seja legitimada a representar ao TCU, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade exigidos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, uma vez que os argumentos da autora não evidenciam a existência do interesse público exigido nos normativos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, "a", do RI/TCU, em não conhecer da representação formulada pela Construtora L.G. Ltda., dar ciência desta decisão à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos termos da instrução de peça 30, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.495/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Santa Catarina 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.